Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-53.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor e processual. Instrumentos particulares de compromisso de venda e compra de imóvel. Ação revisional julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Considerando o reconhecimento da abusividade do método de amortização aplicado pela ré desde a assinatura do contrato originalmente firmado entre as partes, o recálculo do saldo devedor deverá

Ementa:
Consumidor e processual. Instrumentos particulares de compromisso de venda e compra de imóvel. Ação revisional julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Considerando o reconhecimento da abusividade do método de amortização aplicado pela ré desde a assinatura do contrato originalmente firmado entre as partes, o recálculo do saldo devedor deverá levar em consideração seu respectivo valor inicial, não aqueles objetos das renegociações, sem prejuízo, porém, da aplicação da taxa de juros prevista na segunda renegociação, a partir de sua assinatura.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.